Tribunal: TJPA
Processo: 0002186-29.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002186-29.2019.8.14.0401
COMARCA DA CAPITAL (Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém)
AGRAVANTE: JOSÉ EDMUNDO ORTIZ VERGOLINO
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO.
1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução concluiu que o ora agravante tem condições de realizar o tratamento adequado no estabelecimento prisional, haja vista que consta do Laudo Médico fornecido pela SUSIPE, que o agravante continuará com a manutenção da medicação indicada por tempos indeterminado.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
JOSÉ EDMUNDO ORTIZ VERGOLINO
contra decisão da lavra do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária que se embasava na necessidade de tratamento de saúde extramuros, haja e ser maior de 82 (oitenta e dois) anos de idade.

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 152 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

O agravante alega que faz jus à prisão domiciliar porque possui doença grave (próstata) que vem se agravando com o passar do tempo, sobretudo em razão do estabelecimento prisional não possuir condições para fornecer-lhe os cuidados necessários, bem como na idade avançada, uma vez que possui 82 (oitenta e dois) anos.

Sustenta que a necessidade da concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde, inclusive foi recomendado pela SUSIPE, através do laudo médico datado do dia 17 de julho do ano pretérito.

Por fim, requer a concessão da prisão domiciliar em favor do apenado para o fim de que possa realizar seus exames médicos necessários ao tratamento da doença que o acomete.

Em contrarrazões, o
dominus litis
conhece do recurso e no mérito, pelo provimento do agravo em execução.

Em decisão exarada às fls. 51, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos a esta superior instância.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e em 04/06/2018 determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Sila Pimentel, se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos voltaram-me conclusos em 28.09.2018.

É o relatório
.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, portanto dele conheço.

O agravante pleiteia pela prisão domiciliar, haja vista que que é possuidor de doença grave e tem mais de 80 (oitenta) anos de idade.

O recurso não merece prosperar tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar as fundações da decisão recorrida.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal que ¿somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de setenta anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante¿.

No caso ora em análise, a possibilidade de deferimento de prisão domiciliar esbarra já no regime em que o apenado cumpre pena, uma vez que a lei não prevê prisão domiciliar para aqueles que se encontram no regime fechado, como no caso.

A defesa do agravante, em verdade, não olvida o obstáculo legal, apegando-se à excepcionalidade da medida diante da gravidade da situação, reveladora de risco à saúde e à integridade física do agravante.

Realmente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, em casos excepcionalíssimos, as Cortes Superiores tem se posicionado pela possibilidade de deferimento da prisão domiciliar a presos em regime semiaberto ou fechado.

Exige-se, todavia, a demonstração da gravidade da doença e da impossibilidade de o preso receber na casa prisional, o tratamento adequado.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
2. Na hipótese dos autos, o Juízo da Execução concluiu que o ora agravante tem condições de realizar o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para se alcançar conclusão diversa, é imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 557.255/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

A defesa do agravante argumenta que a própria SUSIPE, através de Laudo Médico datado do dia 17/07/2019, assinado pela médica Rosângela Pinto sugeriu licença saúde para tratamento de saúde, ao que se infere, então, que o reeducando é portador de doenças crônicas e incuráveis.

Todavia, em nenhum dos documentos colacionados consta a impossibilidade de receber o tratamento adequado em face do encarceramento do apenado. Aliás, como a própria defesa do agravante verbera na inicial, foi apenas sugerido a licença saúde, não uma determinação de colocá-lo em prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Assim, sob qualquer enfoque, então, apesar de demonstrada a gravidade das moléstias que acometem o apenado, não houve a efetiva demonstração de que o tratamento será inviabilizado em razão do encarceramento, justificando, então, a prisão domiciliar.

Em consulta no Sistema SEEU, verifiquei que o magistrado de primeiro grau em sua decisão destacou ¿
Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos, pois conforme Laudo Médico fornecido pela SUSIPE (seq. 22.1), o apenado continuará com a manutenção da medicação indicada por tempo indeterminado, bem como acompanhamento ambulatorial na Casa Penal. Além de indicar que o referido se encontra sem agravos recentes. (...) Destaca-se ainda que, o Laudo Médico (Seq. 22.1) indica reavaliação com urologista e atendimento por oftalmologista¿.

Preocupante e inspiradora de cuidados como seja a situação do agravante, não é ela diversa da de centenas de outros detentos que cumprem pena em nossos presídios, seja ele federal ou estadual. Em rigor, existem muitos deles em situação mais delicada ou dramática

Assim, não há se falar em doença grave que impeça o cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, haja vista que não há como afirmar, ao menos por hora, que o ambiente prisional seja um obstáculo intransponível para o tratamento da enfermidade que acomete o apenado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, e não vislumbrando a excepcionalidade do quadro de saúde ou ineficiência do estabelecimento ao tratamento da doença, nego provimento ao Agravo em Execução

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Des.
RONALDO MARQUES VALLE
Relator